Tribunal: STF
Processo: ARE 1368373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual civil. Ação Rescisória. Policial militar. Pretensão de rescindir acórdão exarado em Apelação (juízo rescindendo) e de anular o processo disciplinar que resultou na demissão de ex-Cb PM das fileiras da Corporação (juízo rescisório). Alegação de obtenção de prova nova e de julgamento fundado em erro de fato (art. 966, VII e VIII, CPC/15). Inocorrência. Inexistindo à época da demissão sentença penal condenatória transitada em julgado, a punibilidade da transgressão disciplinar também prevista como crime prescreve com base na pena cominada em abstrato.



    1. O poder disciplinar contra o policial militar prescreve com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do art. 125 do Código Penal Militar, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 



    2. O autor cometeu o crime de estelionato e o prazo prescricional é o deste fato, pois, quando do ato de sua demissão, ainda não havia o trânsito em julgado da pena posteriormente estabelecida (e reduzida na instância recursal).



    3. Resta in concreto assentado que havendo o cometimento, por policial militar, de infração disciplinar capitulada também como crime, aplicam-se os prazos prescricionais previstos na legislação penal militar, os quais, importa salientar, não se vinculam ao deslinde do processo-crime, não podendo o autor exigir tal requisito, posto que não estabelecido em lei.



    4. A prova nova a que se refere o art. 966,VII, do CPC/15, deve ser entendida como aquela que já existia ao tempo da prolação da sentença/acórdão, mas cuja existência era ignorada pelo autor ou que dela não pôde fazer uso. O autor não poderia ignorar nem fazer uso do acórdão criminal juntado nesta ação porque ele simplesmente não existia à época de sua demissão.



    5. O erro de fato (art. 966, VIII, CPC/15) somente pode ensejar a rescisória quando, por parte do julgador, um fato inexistente for considerado existente ou o inverso. Tal situação se verifica quando o juiz aprecia erroneamente os fatos contidos nos autos, o que não ocorreu no presente caso.



    6. Ausente algum dos fundamentos de rescindibilidade dos julgados, taxativamente previstos no art. 966 do CPC/15, inexistirá interesse processual para ser proposta a ação.



    7. Impossibilidade de utilização da Ação Rescisória como recurso da decisão rescindenda. Via estreita que não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame de prova.



    8. Ação conhecida em homenagem à ampla defesa e, no mérito, julgada improcedente.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A tese do autor já foi devidamente apreciada e julgada, tendo-se acertadamente concluído pela não ocorrência da prescrição da pretensão administrativa. De fato, não existindo sentença criminal à época da conclusão do Conselho de Disciplina e da aplicação da sanção demissória, a ação disciplinar da Administração prescreve conforme o máximo da pena traduz-se in abstrato, o que, in casu em um prazo de 12 (doze) anos.



    Em outras palavras, à época da demissão do ora autor (ocorrida em março de 2015 ) não havia pena in concreto. Logo, como as transgressões disciplinares militares cometidas pelo autor remontam a dezembro de 2009 e janeiro de 2010, a punibilidade delas decorrente ainda estava muito longe de ocorrer.



    A decisão que reduziu a pena do ora autor na seara criminal é de abril de 2018 e transitou em julgado para a acusação em junho de 2018. Se ela existisse à época da demissão (isto é, em março de 2015), a Administração Militar teria se equivocado ao sancionar o autor, pois seria necessário aplicar a regra do § 1º do art. 85 do RDPM.



    Todavia, equívoco algum houve, pois o poder disciplinar contra o policial militar prescreve com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do art. 125 do Código Penal Militar, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a acusação.



    O autor cometeu o crime de estelionato e o prazo prescricional é o deste fato, pois, quando do ato da demissão, ainda não havia o trânsito em julgado da pena in concreto posteriormente estabelecida (e reduzida na instância recursal).



    Resta assentado que havendo o cometimento, por policial militar, de infração disciplinar capitulada também como crime, aplicam-se os prazos prescricionais previstos na legislação penal militar,os quais, importa salientar, não se vinculam ao deslinde do processo-crime, não podendo o autor exigir tal requisito, posto que não estabelecido em lei.



    Logo, não há motivo quer para a rescisão do v. acórdão, tampouco para o rejulgamento da causa, não sendo deveras o caso de se anular a sanção demissória aplicada, muito menos de reintegrar o autor à Corporação com o pagamento de verbas e atrasados.



    Os argumentos desta ação – prova nova e erro de fato – realmente não procedem.



    Como prova nova o autor apresenta o v. Acórdão da Apelação Criminal nº 0009703-77.2010.8.26.0624, julgada aos 24/4/2018, por meio do qual a 4ª Câmara de Direito Criminal doE. TJSP, à unanimidade de votos, deu parcial provimento para reduzir a pena do ora autor pela prática do crime de estelionato de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 dias-multa para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída porpena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade por tempo igual ao da pena privativa e prestação pecuniária (em espécie), tendo transitado em julgado aos 25/5/2018 para a defesa e aos 18/6/2018 para a acusação (ID 231654).



    A prova nova a que se refere o art. 966, VII, do CPC/15, deve ser entendida como aquela que já existia ao tempo da prolação da sentença/acórdão, mas cuja existência era ignorada pelo autor ou que dela não pôde fazer uso.



    O v. acórdão criminal, como salientado, não existia ao tempo da demissão do autor nos autos do Conselho de Disciplina (ocorrida aos 6/3/2015), tampouco ao tempo da prolação do v. acórdão que ora se busca rescindir (datado de 4/10/2018). Logo, o autor não poderia ignorar nem fazer uso de tal prova porque ela simplesmente não existia.



    Além disso, ainda que tal documento fosse aceito como prova nova, não seria capaz dealterar, por si só, o resultado do acórdão rescindendo, uma vez que não altera a valoração dos fatos e das provas existentes nos autos da Apelação nº 4.464/2018. Como já ressaltado, não existindo sentença criminal, por óbvio, não haveria se falar em regência da prescrição administrativa pela pena em concreto criminal. Nesta hipótese, inexistindo à época da demissão sentença penal condenatória transitada em julgado, a punibilidade da transgressão disciplinar também prevista como crime prescreve com base na pena cominada em abstrato.



    No que tange ao apontado erro de fato (art. 966, VIII, CPC/15), este somente pode ensejar a rescisória quando, por parte do julgador, um fato inexistente for considerado existente ou o inverso. Tal situação se verifica quando o juiz aprecia erroneamente os fatos contidos nos autos, o que não ocorreu no presente caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente